Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700775-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VALDEIR ALVES DE BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, de próprio punho, pelo sentenciado VALDEIR ALVES DE BRITO. Infere-se dos pedidos formulados a intenção de rever as sentenças condenatórias para ver decretada a sua absolvição ou a redução da pena. A competência para processar e julgar a revisão criminal é da Câmara Criminal, conforme art. 23, II, do RITJDFT. Ante o exposto, DECLINO da competência para a eg. Câmara Criminal, onde o processo deverá ser redistribuído. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 16:46:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator